Tribunal: TJPA
Processo: 0847219-47.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847219-47.2021.8.14.0301

APELANTE: KATHARINA DANGELLIS COSTA DE FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – FORNEÇA O MATERIAL ADHESION STP+ANTI ADERENTE 3G – REGISTRO NA ANVISA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
KATHARINA DANGELIS COSTA DE FIGUEIREDO,
em face da sentença proferida
pelo M.M.
Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela provisória concedida, reconhecer a responsabilidade da operadora de saúde em realizar o procedimento cirúrgico prescrito à autora, bem como que forneça o material ADHESION STP+ANTI ADERENTE 3G.

Em suas razões (ID nº 17597701), a recorrente alega que é beneficiária do Plano de Saúde Novo Unimax apartamento Individual, oferecido pela requerida desde 06/2019 e necessitou de tratamento mediante o fornecimento do material ADHESION STP+ANTI ADERENTE 3G que, no entanto, fora recusado, sob a justificativa de que a prevenção da adesão peritoneal usando barreira de celulose hidrogel ainda é experimental.

Defende que a sentença padece de
error in judicando
, pois não há prova suficiente nos autos de que os fatos narrados tenham causado à apelante ofensa à imagem ou a sua honra, tampouco a existência de sofrimento ou angústia experimentados, a justificar a condenação da requerida à título de dano imaterial, motivo pelo qual indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Afirma ser injusta a recusa de cobertura do tratamento, visto que se tem a comprovação da necessidade do tratamento pleiteado, conforme laudo médico produzido por profissional habilitado, devendo ser reconhecido o dano moral e a apelada condenada pela falha na prestação do serviço.

Reforça que, a sentença merece reparo, uma vez que não há o que se falar em ausência de prova capaz de gerar dano moral, ressaltando que a apelante sofreu abalo à honra e aflição psicológica diante do risco concreto de infertilidade, em razão da ausência de tratamento adequado da endometriose.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (id nº 17597704) a parte apelada afirma que resta, no presente caso, clara a falta de apego à verdade e observância à legislação em vigor nos pedidos da recorrente, razão pela qual não merecem qualquer guarida os argumentos apresentados no bojo do recurso de apelação. Assim, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Consta no ID nº 18510218 parecer da D. Procuradoria de Justiça abstendo-se de intervir nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão principal devolvida à análise desta instância recursal à possibilidade de existência de dano moral devido à falha na prestação do serviço médico com relação ao tratamento da endometriose que acometeu a apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que restou incontroverso (laudo de id nº 17597661) que a parte autora foi acometida de Endometriose Profunda.

Também incontroversa a negativa de fornecimento do material necessário, conforme consta no ID nº 17597664, ao fundamento de estar-se diante de instrumentos experimentais.

Nesse desiderato, impende sopesar que a matéria posta em debate, restou assentado no âmbito da jurisprudência do STJ no sentido de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. em 21/11/2017).

In casu,
verifica-se que o material negado pela demandada tem suporte em expressa recomendação médica, por ser o mais adequado para o sucesso do procedimento da paciente.

De outro vértice, a assertiva de que o material solicitado é experimental, convém ressaltar que o produto possui aprovação de uso pela ANVISA (registro nº 80030810132), logo não pode ser considerado experimental.

Desta feita, o indeferimento do material na espécie, incorre em dano moral, além de direito constitucional fundamental (assistência integral à saúde, art. 196) violado, envolve honra objetiva da parte recorrida.

Em hipótese semelhante, o STJ passou a adotar o entendimento segundo o qual o dano moral pela indevida recusa em fornecer o serviço de seguro-saúde esperado pelo consumidor, em momento de extrema angústia, como a que se analisa nos presentes autos, é
in re ipsa
, pois decorreu da própria recusa, dispensando a comprovação de dor, sofrimento, angústia e desolação, pois o sofrido pela recorrida é indiscutível.

Nesse sentido:

Direito Civil. Recurso especial. Plano de saúde. Cirurgia bariátrica. Recusa indevida. Dano moral. Cabimento. - É evidente o dano moral sofrido por aquele que, em momento delicado de necessidade, vê negada a cobertura médica esperada. Precedentes do STJ. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.054.856 - RJ (2008/0097307-7) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ. 2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois "não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento." 2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)

No tocante ao
quantum
fixado a título de danos morais, é cediço que,

o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo, a punição do causador do dano, pela ofensa que praticou; outra, de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido.

Assim, entendo que o valor correspondente há 10 (dez) salários-mínimos, se mostra razoável, à luz das condições pessoais da parte recorrida e, em especial, a situação econômica da parte recorrente e à intenção da lei (reparatória, preventiva, compensatória e punitiva), sendo capaz de compensar o dano sofrido sem causar o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE

PROVIMENTO
, para arbitrar a título de danos morais em favor da recorrente o valor correspondente há 10 (dez) salários-mínimos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024